Tribunal: TJMT
Processo: 1012184-51.2024.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-19
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012184-51.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JONAS RACHID MURAD FILHO - CPF: 064.692.388-90 (ADVOGADO), CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA - CPF: 595.171.231-91 (AGRAVANTE), WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - CPF: 855.113.151-68 (AGRAVADO), MARILENE FERREIRA TELES - CPF: 277.429.111-91 (AGRAVADO), CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA - CPF: 595.171.231-91 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), ESPOLIO DE ALCENOR ALVES BARRETO (AGRAVANTE), ESPOLIO DE JUDITH DIAS BARRETO (AGRAVANTE), TARCISIO LUIZ BRUN - CPF: 014.396.921-81 (ADVOGADO), DIANDRA APARECIDA FERNANDES FIGUEIREDO - CPF: 012.496.401-05 (ADVOGADO), ALCENOR ALVES BARRETO NETO - CPF: 005.270.291-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MARCELO BARRETO GUNTHEN - CPF: 829.245.701-15 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DO PRADO GUNTHEN JUNIOR - CPF: 900.932.671-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MILTON DO PRADO GUNTHEN - CPF: 109.207.061-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MANUELLE CONCEICAO BARRETO GUNTHEN - CPF: 990.150.301-97 (TERCEIRO INTERESSADO), WALQUIRIA RODRIGUES BARRETO - CPF: 855.113.151-68 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – INVENTÁRIO – SEGUNDO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM SEQUÊNCIA - CARÁTER PROTELATÓRIO EVIDENCIADO – MULTA APLICADA – LEGALIDADE - RECURSO NÃO PROVIDO.

A oposição de recurso de embargos de declaração, com caráter meramente protelatório, enseja a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por ESPÓLIO de

ALCENOR ALVES BARRETO e JUDITH DIAS BARRETO, representado pela

inventariante CHIRLEY DIAS BARRETO SILVA, com o fito de
reformar
a decisão que,

nos autos do Inventário n. 0001768-89.2017.8.11.0031, ao julgar os Embargos de

Declaração, aplicou multa de 1% sobre o valor corrigido da causa em desfavor da

inventariante, por considerar o recurso protelatório.

Para tanto, aduz a agravante que opôs os embargos de declaração com o

objetivo de chamar o feito à ordem, em razão da falta de apreciação pelo juízo das petições

apresentadas nos autos, sem qualquer intuito protelatório.

Sustenta que requereu a suspensão do r. despacho id. 141654445, a fim d
e

sanear o feito, evitando futura nulidade.

O pedido liminar de efeito suspensivo foi indeferido
(Id.
213831247
)
.

Apesar de intimad
a
,
a parte
agravad
a
deixou de apresentar contrarrazões
(Id.
217534173
)
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

As razões recursais demandam o exame da decisão que, ao julgar os embargos de declaração opostos
pela inventariante
, ora agravante, aplicou-
lhe multa de 1% sobre o valor da causa, por considerá-los protelatórios.

Sobre o tema, dispõe o Código de Processo Civil que:

Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 2º Quando manifestamente protelatórios os embargos de declaração, o juiz ou o tribunal, em decisão fundamentada, condenará o embargante a pagar ao embargado multa não excedente a dois por cento sobre o valor atualizado da causa.

Na espécie, verifica-se do andamento dos autos, na origem, que a
inventariante
, ora agravante, manejou o recurso de embargos de declaração

com o objetivo de chamar o feito à ordem, em razão da falta de apreciação pelo juízo das petições apresentadas nos autos
(Id.
142149538
).

No entanto, nota-se que a agravante já
havia
oposto Embargos de Declaração anteriormente (Id.
125450210
) em face da decisão proferida pelo juízo de origem
no
Id.
124408259
, os quais foram rejeitados (Id.
137373868
).

Na sequência, o juízo
apenas
proferiu despacho determinando o cumprimento da decisão anteriormente
exarada, tendo a parte recorrente, novamente, oposto recurso de Embargos de Declaração contra o referido despacho.

Contudo, a embargante
deveria
manifestar
seu inconformismo pelas vias

processuais adequadas, sobretudo por
não possuir conteúdo decisório
o

despacho impugnad
o, muito menos
qualquer omissão,

contradição ou obscuridade
.

Assim
, evidente o caráter protelatório dos Embargos de Declaração opostos em sequência
, de modo que se mostra adequada a multa fixada pelo juízo.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE NULIDADE PELO JULGAMENTO NA MODALIDADE VIRTUAL. RESOLUÇÃO Nº 903/2023 DO ÓRGÃO ESPECIAL DO TJSP QUE DETERMINA A REALIZAÇÃO PELO JULGAMENTO VIRTUAL NOS PROCESSOS EM QUE NÃO CAIBA SUSTENTAÇÃO ORAL. TERCEIRO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTO EM SEQUÊNCIA COM IDÊNTICA FUNDAMENTAÇÃO. NÍTIDO CARÁTER PROTELATÓRIO. APLICAÇÃO DE MULTA DE 2% SOBRE O VALOR DA CAUSA, NOS TERMOS DO §2º, DO ART. 1.026, DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO. (
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 1000154-28.2021.8.26.0240; Relator (a): Alberto
Gosson
; Órgão Julgador: 22ª Câmara de Direito Privado; Foro de
Iepê
- Vara Única; Data do Julgamento: 25/09/2023; Data de Registro: 25/09/2023)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Prequestionamento. Segundos embargos opostos em sequência. Ausência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material. Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos. Súmula n. 98 do STJ afastada no caso concreto. Embargos manifestamente protelatórios. Multa aplicada. Inteligência do art. 1.026, § 2º, do CPC. Embargos rejeitados. (
TJSP; Embargos
de Declaração Cível 1044089-58.2018.8.26.0100; Relator (a): Gilson Delgado Miranda; Órgão Julgador: 35ª Câmara de Direito Privado; Foro Central Cível - 34ª Vara Cível; Data do Julgamento: 25/01/2022; Data de Registro: 25/01/2022)

Como se vê, não há como acolher a súplica recursal.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 19/06/2024